Tribunal: TCU
Processo: 040.711/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário em gestão previdenciária por recebimento indevido de pensão civil e benefício do extinto IPC, na condição de filha maior solteira após estabelecer união estável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados, devido ao recebimento indevido de pensão civil e benefício do extinto Instituto de Previdência dos Congressistas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Renata Barreto Pires; 9.2. julgar irregulares as contas de Renata Barreto Pires, com fundamento no art. 16, III, "b", da Lei 8.443/1992 e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/3/2017 16.600,14 23/1/2018 23.634,10 22/10/2018 16.881,50 24/4/2017 16.881,50 23/1/2018 16.881,50 21/11/2018 16.881,50 22/5/2017 16.881,50 21/2/2018 16.881,50 20/12/2018 13.214,73 21/6/2017 16.881,50 21/3/2018 16.881,50 22/1/2019 27.505,33 21/7/2017 52.445,24 23/4/2018 16.881,50 21/2/2019 19.646,59 22/8/2017 16.881,50 22/5/2018 16.881,50 21/3/2019 19.646,59 21/9/2017 16.881,50 21/6/2018 16.881,50 23/4/2019 19.646,59 23/10/2017 16.881,50 23/7/2018 16.881,50 21/5/2019 19.646,59 21/11/2017 16.881,50 21/8/2018 16.881,50 21/6/2019 19.646,59 18/12/2017 32.356,21 21/9/2018 16.881,50 23/7/2019 1.964,66 9.3. aplicar à Renata Barreto Pires a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal e no Estado de Santa Catarina, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Câmara dos Deputados e à responsável; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte a sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.